Tribunal: TJMT
Processo: 1016905-85.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016905-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - O documento apresentado nos autos, indica que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito da constituição em mora, indispensável na busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY ROBERT DE AMORIM, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1003150-90.2017.811.0044, proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi enviada para endereço do contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotados todos os meios de notificação do devedor.

Na espécie, infere-se da atenta leitura dos autos e dos documentos apresentados que o agravante, ora demandado, não foi constituído em mora, isso porque, embora não se exija a notificação pessoal do devedor, a notificação deve ser enviada e recebida no endereço de seu domicílio.

Mais precisamente, o documento apresentado nos autos, no id nº 53928950, indica que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito de constituição em mora, indispensável na busca e apreensão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -
AR DEVOLVIDO COM MOTIVO "NÃO PROCURADO" - NOTIFICAÇÃO VIA PROTESTO POR EDITAL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- DECISÃO MANTIDA.

- Um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão fiduciária é a notificação do devedor, quando se tem por efetivada a comunicação da mora, conforme regra do §2º, do art. 2º, do Decreto Lei n. 911/69.

- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

- A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso.

- É imprescindível que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de constituí-lo em mora.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0467.17.000639-0/001, Relator (a): Des. (a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 19/02/2018)

Nesse mesmo sentido, o entendimento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” –
PROTESTO
DO
TÍTULO
POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de
Busca
e
Apreensão
fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante
protesto
por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor
(REsp 1396500/PR). (AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019

Assim, deve ser reformada a decisão de base para revogar a tutela liminar de busca e apreensão do veículo do agravante, modelo Chevrolet CRUZE SPORT6 FLEXPOWER LTZ 1.8 16V (AUT.) A/G 4P, ano fabricação 2012, chassi 9BGPN68M0CB317893, placa OBE2610, cor CINZA e renavam nº 475219503.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020